Tribunal: TJES
Processo: 5000660-81.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ministério Público; Ato / Negócio Jurídico; Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-81.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. O. M.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO VÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por W. O. M., menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para autorização de atividade laborativa, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente sustentou erro de fato na sentença e destacou que a iniciativa do trabalho partiu do próprio adolescente, visando ao aprendizado. O Ministério Público, ao se manifestar em segundo grau, opinou pela nulidade da sentença por ausência de intimação para intervir no feito, em violação aos arts. 178, II, e 279 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação do Ministério Público para intervir em processo que envolve interesse de incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O art. 178, II, do CPC impõe a obrigatoriedade da intimação do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapaz, como no caso de alvará judicial para autorização de trabalho por menor.

4.
A ausência de intimação do Ministério Público para atuar no feito caracteriza vício processual insanável, conforme previsto no art. 279 do CPC, implicando a nulidade do processo desde o momento em que o
Parquet
deveria ter sido intimado.

5.
A jurisprudência admite, em casos excepcionais, a convalidação do vício pela atuação do Ministério Público em segundo grau, desde que ausente prejuízo ao incapaz, o que não se verifica na espécie, pois o pedido foi julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6
.
Sentença anulada, com apelo prejudicado
.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de intimação do Ministério Público para atuar em processo que envolve interesse de incapaz acarreta nulidade absoluta dos atos processuais a partir do vício.

2.
A atuação do Ministério Público em segundo grau não convalida a nulidade quando há prejuízo ao incapaz, como no caso de indeferimento do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000660-81.2024.8.08.0061.

APELANTE: W. O. M. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ALAIZE SALAROLI DE OLIVEIRA MANZOLI).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

W. O. M. (menor impúbere, representado por sua genitora Alaize Salaroli de Oliveira Manzoli) interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 12310275, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta no pedido de “alvará judicial para menor de idade exercer atividade laborativa” ajuizado por ele, que julgou improcedente o pedido.

Nas razões do recurso (id 12310277) alegou o apelante, em síntese: 1) a ocorrência de erro de fato, pois o pedido versa sobre autorização para trabalho e não para alteração de turno escolar; e 2) que o interesse no trabalho partiu do próprio adolescente para fins de aprendizado.

Requereu “a reforma da sentença, postulando pelo deferimento do alvará, autorizando o menor para exercer atividade laboral”.

A douta Procuradoria de Justiça opinou (id 13445326) para que “seja declarada nula a r. Sentença, por ausência de intimação deste Órgão para intervir no feito, bem como pela afronta ao artigo 492 do CPC”.

Conforme aludido pelo
Parquet
, verifica-se vício processual insanável. O art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece como obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir em processos que envolvam interesse de incapaz.

No caso vertente, o processo tramitou na primeira instância sem que o
Parquet
fosse intimado para se manifestar antes da prolação da sentença. Conforme o art. 279 do CPC, o processo é nulo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

Embora a jurisprudência admita que a intervenção da Procuradoria de Justiça em segundo grau possa suprir a falta, tal hipótese restringe-se aos casos em que não há prejuízo ao incapaz. Na espécie, o prejuízo é flagrante: o pedido foi julgado improcedente.

Assim, em obediência ao §1º do artigo 279 do CPC, devem ser invalidados os atos praticados nos autos a partir do momento em que o membro do Ministério Público deveria ter sido intimado.

Posto isso,
declaro
a nulidade do processo a partir do momento em que o membro do Ministério Público deveria ter sido intimado, ficando prejudicado o apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.